Tribunal: STF
Processo: Rcl 92266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Joel Santos da Silva em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Mandado de Segurança 0001054-04.2025.5.18.0000), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Com o devido respeito, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que manteve a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000389­64.2025.5.18.0104, representa uma aplicação equivocada da tese firmada no Tema 1.389 de Repercussão Geral (RE 1.532.603/PR), violando a autoridade desta Suprema Corte. A reforma do ato reclamado se impõe pelas seguintes razões:
A suspensão do processo o impede de ter acesso a verbas de natureza estritamente alimentar, que no presente momento não são apenas seu sustento, mas a única fonte de recursos para custear seu tratamento médico e garantir sua subsistência e de sua família. 
[...]
O cerne da controvérsia que justifica o cabimento da presente Reclamação é a flagrante ausência de aderência fática e jurídica entre o caso concreto e o paradigma que fundamentou a suspensão do processo (Tema 1.389). 
O ato reclamado, ao manter o sobrestamento, ignorou a premissa fundamental do referido tema de repercussão geral: a existência de um contrato de natureza civil ou comercial (contrato de franquia, representação comercial, prestação de serviços autônomos, etc.) cuja licitude é questionada em juízo sob a alegação de fraude para mascarar uma relação de emprego.
[...] 
Permitir que uma simples alegação defensiva, sem suporte em qualquer contrato escrito ou nota fiscal, tenha o condão de atrair a aplicação de um tema de repercussão geral destinado a situações fáticas completamente distintas é ampliar indevidamente o alcance da ordem de suspensão e, por consequência, usurpar a competência desta Suprema Corte, que delimitou claramente o objeto do Tema 1.389.”.

Ao final, no mérito, requer o julgamento pela “TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o ato reclamado, reconhecendo a incorreta aplicação do Tema 1.389 de Repercussão Geral ao caso concreto e, por conseguinte, determinar o regular e definitivo prosseguimento da Reclamação Trabalhista nº 0000389­64.2025.5.18.0104 perante a Justiça do Trabalho de origem”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)

 Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 
O Juízo reclamado manteve a determinação do sobrestamento dos autos na origem em acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO TRABALHISTA. TEMA 1.389 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO VINCULANTE DE SOBRESTAMENTO NACIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto por litisconsorte passivo contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para suspender o trâmite de ação trabalhista com base no Tema 1.389 do STF, que trata da competência da Justiça do Trabalho e licitude da contratação de autônomos ou pessoas jurídicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a suspensão de processo trabalhista, fundamentada na ordem de sobrestamento nacional proferida pelo STF no Tema 1.389 de repercussão geral, configura ato ilegal passível de correção via mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no RE 1.532.603/PR (Tema 1.389) sobre questões relativas à competência da Justiça do Trabalho, licitude da contratação civil/comercial de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas e ônus da prova em alegações de fraude na contratação. 4. O Ministro Relator determinou suspensão nacional de todos os processos que tratem das matérias abrangidas pelo Tema 1.389, medida dotada de efeito vinculante e imediato. 5. A controvérsia da ação originária envolve alegação de vínculo empregatício contraposta à defesa de prestação de serviços autônomos, inserindo-se no âmbito do Tema 1.389, independentemente da ausência de contrato formal. 6. A discussão do STF abrange todas as modalidades de contratação civil/comercial, incluindo expressamente motoboys e entregadores, não se limitando apenas a contratos formais. 7. A decisão impugnada observou comando vinculante emanado do STF, inexistindo discricionariedade do juízo quanto ao sobrestamento. 8. A ausência de contrato escrito não afasta a aplicação do Tema 1.389, pois a matéria abrange discussões sobre a natureza da relação de trabalho, seja ela formalizada ou não.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. A determinação de sobrestamento nacional dos processos que tratam de questões abrangidas pelo Tema 1.389 do STF possui efeito vinculante e alcança ações trabalhistas que discutem existência de vínculo de emprego em oposição à alegação de prestação de serviços autônomos, independentemente da existência de contrato formal. 2. Não configura ato ilegal a decisão judicial que determina suspensão de processo trabalhista com base em ordem emanada do Supremo Tribunal Federal no exercício de sua competência constitucional.” (eDoc. 8, fls. 909-910)

 Apesar dos argumentos deduzidos pela parte Reclamante, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021) 

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.
2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente